Tribunal: STF
Processo: HC 77838
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-14
Data de publicação: 1998-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXTRADIÇÃO. ANÁLISE DE
MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
Analisar em sede de HABEAS CORPUS matéria
relativa ao mérito da extradição é suprimir a possibilidade do
eventual contraditório.
No processo de extradição, o Estado
Requerente tem tempo e espaço, inclusive para sustentações orais,
para exatamente rebater eventuais alegações que possam ser
feitas.
HABEAS conhecido e indeferido.